Tribunal: STF
Processo: RE 93179
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-22
Data de publicação: 1980-10-22

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - DIRETOR EMPREGADO.
O EMPREGADO QUE VENHA A EXERCER CARGO DE DIRETOR NA EMPRESA FAZ JUS
AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERIODO EM QUE
PERMANECEU NA DIRETORIA, MESMO QUANDO RESCINDIDO O SEU CONTRATO DE
TRABALHO NESSA SITUAÇÃO, VEZ QUE PROCLAMADA PELA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO, SENDO IRRELEVANTE,
NO CASO, A FORMA PELA QUAL FOI O EMPREGADO INVESTIDO NO CARGO DE
DIRETOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.